Tribunal: TJSP
Processo: 2351381-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. Recurso tirado contra decisão de indeferimento de tutoria provisória de urgência voltada à suspensão da prática de quaisquer atos decorrentes do concurso público organizado pela banca IGECS, por meio do Edital CPPMS 001/2024. Não preenchimento dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. Recurso tirado contra decisão de indeferimento de tutoria provisória de urgência voltada à suspensão da prática de quaisquer atos decorrentes do concurso público organizado pela banca IGECS, por meio do Edital CPPMS 001/2024. Não preenchimento dos requisitos insertos no artigo 300, do CPC. Probabilidade do direito não comprovada de plano. Questão a exigir exame mais de espaço e com maior profundidade no juízo de origem, sob a ótica do contraditório. Risco de ineficácia do provimento final não aferido. Prestígio, ademais, à solução de primeiro grau, quando não avistado abuso de poder ou ilegalidade, como para o caso. Decisão de origem preservada. Recurso desprovido.